Tribunal: TJPA
Processo: 0024602-27.2009.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO/DESCLASSIFICATÃRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS PERPETRADO PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA ABSOLVIÃÃO/DESCLASSIFICAÃÃO: NÃ£o merecem prosperar os pleitos absolutÃ3rio e desclassificatÃ3rio, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de trÃ¡fico de entorpecentes perpetrado pelo apelante.A materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo contido Ã s fls. 31/32, confirmando que as substÃ¢ncias apreendidas em poder do rÃ©u, tratam-se de 38 (trinta e oito) petecas de substÃ¢ncia pastosa esbranquiÃ§ada, conhecida vulgarmente como âCocaÃnaâ (benzoilmetilecgonina) pesando na sua totalidade 19,554g (dezenove gramas e quinhentos e cinquenta e quatro miligramas) e 01 (um) embrulho de erva prensada conhecida vulgarmente como âMaconhaâ (Cannabis Sativa L), pesando em suas totalidades 3,769g, (trÃªs gramas e setecentos e sessenta e nove miligramas).JÃ¡ a autoria do crime Ã© comprovada nos autos pela narrativa em JuÃzo de testemunha de acusaÃ§Ã£o, policial militar, que atuou na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que a guarniÃ§Ã£o policial recebeu denÃºncia de que o apelante estaria traficando drogas, e ao procederem diligÃªncia ao local, encontram o recorrente, e ao realizarem busca pessoal neste, acharam a droga descrita no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo contido nos autos.Insta salientar que a palavra desta testemunha assume relevante valor probatÃ3rio, em razÃ£o de ser revestida de fÃ©-pÃºblica, pois o militar estava no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o pÃºblica a quando da diligÃªncia, sobretudo em razÃ£o de sua versÃ£o se encontrar alinhada Ã s demais provas dos autos, em especial ao Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo e a versÃ£o prestada por esta testemunha em fase policial (fl. 07). 2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0024602-27.2009.8.14.0097
APELANTE:
CLEYSON LEOMI FERREIRA TENORIO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO PELO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO:
Não merecem prosperar os pleitos absolutório e desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo contido às fls. 31/32, confirmando que as substâncias apreendidas em poder do réu, tratam-se de 38 (trinta e oito) petecas de substância pastosa esbranquiçada, conhecida vulgarmente como ¿Cocaína¿ (benzoilmetilecgonina) pesando na sua totalidade 19,554g (dezenove gramas e quinhentos e cinquenta e quatro miligramas) e 01 (um) embrulho de erva prensada conhecida vulgarmente como ¿Maconha¿ (Cannabis Sativa L), pesando em suas totalidades 3,769g, (três gramas e setecentos e sessenta e nove miligramas).

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que a guarnição policial recebeu denúncia de que o apelante estaria traficando drogas, e ao procederem diligência ao local, encontram o recorrente, e ao realizarem busca pessoal neste, acharam a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo contido nos autos.

Insta salientar que a palavra desta testemunha assume relevante valor probatório, em razão de ser revestida de fé-pública, pois o militar estava no exercício de sua função pública a quando da diligência, sobretudo em razão de sua versão se encontrar alinhada às demais provas dos autos, em especial ao Laudo Toxicológico Definitivo e a versão prestada por esta testemunha em fase policial (fl. 07).

2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0024602-27.2009.8.14.0097
APELANTE:
CLEYSON LEOMI FERREIRA TENORIO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CLEYSON LEOMI FERREIRA TENORIO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿ No dia 20 de outubro de 2009, por volta das 06h27m, policiais militares, em realização de ronda de rotina, ao adentrar na estrada do Taiassuí, avistaram o ora denunciado CLEYSON LEOMI, que é foragido da Delegacia de Polícia de Benevides, o qual em abordagem ao mesmo, foi encontrado em seu poder, 30 (trinta) petecas da substância conhecida vulgarmente como cocaína, e uma porção de erva semelhante à Cannabis Sativa, sendo dado voz de prisão ao mesmo e conduzido à Delegacia de Polícia, fato ocorrido neste município. O acusado preso e autuado em flagrante delito à autoridade policial, negou a prática do crime contra si imputado, dizendo que é foragido da Delegacia de Polícia de Benevides, de onde escapou por duas vezes, encontrando-se escondido em um sítio na estrada do Taiassuí, dizendo ainda que não estava com a droga, ora apreendida (...)¿
. (sic fls. 159/159-v)

Laudo Toxicológico Definitivo à fls. 31/32.

A denúncia fora recebida em 22/06/2010. (fl. 49)

Às fls. 141/141-v, foi decretada a revelia do apelante, em razão deste se encontrar foragido do Sistema Penal.

Às fls. 159/163-v, consta a Sentença condenatória.

Inconformado,
CLEYSON LEOMI FERREIRA TENORIO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 165), com razões recursais às fls. 171/175.

Aduz, em suma, que inexiste nos autos provas suficientemente robustas a subsidiar a condenação do apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, pelo que requer a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o de uso de drogas, previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Às fls. 176/190, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 191)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 195/197-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

Não merecem prosperar os pleitos absolutório e desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo contido às fls. 31/32, confirmando que as substâncias apreendidas em poder do réu, tratam-se de 38 (trinta e oito) petecas de substância pastosa esbranquiçada, conhecida vulgarmente como ¿Cocaína¿ (benzoilmetilecgonina) pesando na sua totalidade 19,554g (dezenove gramas e quinhentos e cinquenta e quatro miligramas) e 01 (um) embrulho de erva prensada conhecida vulgarmente como ¿Maconha¿ (Cannabis Sativa L), pesando em suas totalidades 3,769g, (três gramas e setecentos e sessenta e nove miligramas).

Já a
autoria
do crime é comprovada nos autos pela narrativa em Juízo de testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, o qual afirmou que a guarnição policial recebeu denúncia de que o apelante estaria traficando drogas, e ao procederem diligência ao local, encontram o recorrente, e ao realizarem busca pessoal neste, acharam a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo contido nos autos.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa em Juízo da referida testemunha de acusação:
POLICIAL MILITAR DILSON JOSÉ PAES NUNES afirmou que estava fazendo ronda com os policiais quando recebeu a denúncia de entorpecentes; que a viatura foi deslocada para a Estrada do Taiassuí; que encontraram substância com o indivíduo; que o Denunciado estava voltando do Taiassuí; que foi encontrada pasta base; que o acusado não ofereceu resistência durante a prisão; que o companheiro dele fez a revista; que só viu a embalagem; que o Denunciado disse que era dele; que o acusado não estava drogado; que não conhecia o indivíduo de outras ocorrências; que ele estava a pé. (mídia audiovisual fl. 129)

Insta salientar que a palavra desta testemunha assume relevante valor probatório, em razão de ser revestida de fé-pública, pois o militar estava no exercício de sua função pública a quando da diligência, sobretudo em razão de sua versão se encontrar alinhada às demais provas dos autos, em especial ao Laudo Toxicológico Definitivo e a versão prestada por esta testemunha em fase policial (fl. 07).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 05
de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator